Tribunal: TJDFT
Processo: 0000680-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000680-10.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BRENO GUERREIRO GALDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Psilocibina/psilocina. “Cogumelos mágicos”. Tipicidade. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Sentença condenou o réu por tráfico ilícito de drogas – fungos (cogumelos) que contêm a substância proscrita psilocibina/psilocina. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em examinar se é típica a conduta de vender cogumelo - fungo da espécie Psilocybe - que contém, naturalmente, a substância psilocibina/psilocina, elencada na Portaria n. 344/98 da ANVISA como substância proscrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O comércio do fungo da espécie Psilocybe (“cogumelos mágicos”), que contém a substância psicotrópica proscrita psilocibina/psilocina (Portaria no 344/98 da ANVISA), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime de tráfico de drogas, ainda que o fungo da qual extraída não conste na Lista “E” da Portaria, como planta que pode originar substância entorpecente. 5. A difusão do fungo implica necessariamente na difusão da substância proscrita, independentemente do corpo, suporte ou recipiente que a contenha, já que os efeitos decorrentes do consumo da psilocibina/psilocina podem ser obtidos por métodos simples, tais como mastigação e deglutição direta do cogumelo, infusão em água ou misturado a alimentos. Não há exigência de que a substância seja comercializada isoladamente ou em estado puro. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput e § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição pelo delito de tráfico de drogas por atipicidade da conduta. Defende que embora a psilocibina, contida em cogumelos, faça parte da lista de substâncias proibidas no Brasil, não existe a proibição de comercialização de cogumelos inteiros ou in natura. Indica que há lacuna na lei que impede a configuração do crime de tráfico de drogas no caso do processo em análise, na medida em que a Portaria no 344/98 proíbe a venda da substância, mas não a venda do fungo in natura. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput e § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69713091): “A substância psilocibina/psilocina está expressamente elencada como substância psicotrópica de uso proscrito na Lista “F2” da mencionada Portaria. Diferentemente, as espécies de fungo Psilocybe - caso dos autos - e Panaeolus não estão listadas na Lista “E” da Portaria n. 344/98 da ANVISA como plantas que podem originar substância entorpecente. Sem embargo, o comércio de fungo que contém substância proibida implica necessariamente na difusão da substância proscrita, independentemente do corpo, suporte ou recipiente que a contenha. E não há exigência de que a substância seja comercializada isoladamente ou em estado puro. (...) Há vontade livre e consciente de praticar o fim previsto na norma penal, qual seja, o comércio de droga, para entorpecimento pessoal ou de terceiros.” Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015